Tribunal: TJDFT
Processo: 0746143-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746143-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO, ROBERTA MILENA LEITE CARVALHO DE FREITAS EMBARGADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CAPISTRANO DE FREITAS FILHO e OUTRA (ID no 21150848), contra Decisão Monocrática (ID no 20785749) prolatado por esta Relatoria, que INDEFERIU pedido de antecipação de tutela recursal, consubstanciado no bloqueio de valores das pessoas jurídicas e demais sócios, pertencentes ao mesmo grupo econômico em que atua a empresa executada, tendo em vista ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar. Em suas razões recursais (ID no 21150848), o Embargante sustenta que o requisito inerente à verossimilhança da alegação estaria presente na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista pelo art. 133 do CPC, envolvendo relação de consumo, bem como a inexistência de pagamento espontâneo pelas empresas executadas e que o requisito inerente ao perigo da demora estaria presente na possibilidade de ocultação de ativos financeiros, pelas demandadas, após a notificação da medida extrema. Entende pela inexistência de prejuízos financeiros, no caso de utilização do sistema BACENJUD nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas, uma vez que a finalidade da penhora seria, unicamente, de garantia da execução. Cita precedente desta eg. Corte de Justiça, donde, em um caso semelhante, o pedido liminar teria sido admitido pelo Relator do recurso. Pede a observância do art.854 do Código de Processo Civil, que trata sobre penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja suprida a omissão apontada no que tange a ausência e manifestação quanto à aplicação do art. 854 do CPC e, em consequência, seja deferida a antecipação da tutela recursal a fim de autorizar o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Todavia, no presente caso, existe mero inconformismo da parte embargantes com os termos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, por entender pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na realidade, o embargante pretende, por meio de vias transversas, obter a reconsideração do decisum. Acrescento que o art. 854 do CPC trata, apenas, sobre a possibilidade de utilização, pelo Magistrado, de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, para penhora de ativos financeiros existentes em nome do executado, sem a prévia oitiva da parte interessada. No entanto, o Julgador não está obrigado a utilizar o comando inserido no art. 854 do CPC quando entender que não estão presentes os motivos para tanto. Neste sentido, considerando que a decisão monocrática não padece de qualquer vício, havendo, na realidade, mero inconformismo da parte com o entendimento expedido por esta Relatoria, não pode ser atacada ou modificada por via de Embargos. Forte nesses fundamentos REJEITO os Embargos de Declaração. É como voto. Brasília, 10 de novembro de 2020 16:40:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator